Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Indenização material cumulada com obrigação de fazer. Inovação recursal. Vedação legal. Plano de assistência à saúde. Atendimento fora da rede credenciada. Reembolso. Observância dos valores constantes da tabela de procedimentos da operadora. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reembolso de quantia (R$ 3.200,00) em que a autora afirma que, apesar de ser cliente da ré, mesmo depois de inúmeras tentativas administrativas, não conseguiu que a empresa lhe indicasse clínicas de atendimento de terapia ocupacional para seu filho e dependente (portador de transtorno de processamento sensorial).
2. Narra que como todas as clínicas indicadas pela ré recusaram o atendimento de seu filho, procurou atendimento em outro estabelecimento, de modo particular. Pretende o ressarcimento dos gastos com os atendimentos do filho em tal clínica, e que a ré seja obrigada a custear o tratamento naquele estabelecimento até junho/2026.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a arcar com as despesas do tratamento do paciente no valor de R$ 1.600,00 mensais até junho de 2026, conforme solicitado pela requerente, mediante comprovação fiscal dos atendimentos e a pagar para a requerente a quantia de R$ 600,00 a título de danos materiais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) examinar se a ré está obrigada ao ressarcimento da quantia pedida; ii) se há obrigação em custear o tratamento na clínica específica, Sensorial Kids.
III. Razões de decidir
5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria ou prova antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. É exatamente esta a hipótese dos autos, uma vez que, em sede de contestação (ID Num. 79041681) a ré apresentou tese defensiva no sentido de que jamais negou tratamento à moléstia que aflige o filho da autora, mas que negou o ressarcimento pleiteado com base na ausência de comprovação dos gastos (recibo). Oportunamente (item “II. II. DAS LIMITAÇÕES PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES”), pugnou para que, em caso de condenação em obrigação de restituir quantia, fosse observada a limitação da tabela de referência praticada junto ao prestador credenciado.
6. Em contrapartida, por ocasião do recurso inominado agita razões completamente distintas do teor da defesa apresentada, porque alega ser indevida a pretensão da autora pois existem estabelecimentos aptos a prestar o serviço à consumidora na malha credenciada da operadora. Por conseguinte, não poderia a consumidora escolher uma, específica que não faz parte daquela rede para, depois, ver-se ressarcida e a ré, compelida a custear o tratamento ainda a se realizar.
7. Por constituir tal alegação inovação recursal, é caso de conhecimento parcial do recurso, apenas para reanálise do expendido no item V (“DO REEMBOLSO DENTRO DOS M⁄LTIPLOS CONTRATUAIS E DA AUSÊNCIA DO DANO MATERIAL”) do recurso inominado, exclusivamente.
8. Neste particular, não assiste razão à recorrente. A parte autora, ora recorrida, alegou e comprovou (documentos ID Num. 79041675 - Pág. 1 a 12) a recusa de atendimento por parte dos estabelecimentos indicados pela requerida. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a suposta disponibilização de atendimento na rede credenciada.
9. Logo, as evidências dos autos convergem para o fato de que a autora se pautou pela boa-fé e razoabilidade ao recorrer à clínica particular, não por conveniência, mas por necessidade concreta e diante da recusa de atendimento já referida. Nessas circunstâncias, o reembolso integral das despesas a serem realizadas fora da rede credenciada é medida legítima, pois o contrato de assistência à saúde não pode ser interpretado de modo a frustrar sua própria finalidade, nem transferir ao consumidor o ônus da deficiência estrutural da operadora. Assim, é caso de manutenção integral da sentença.
IV. Dispositivo
10. recurso parcialmente conhecido. no mérito, desprovido.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.
________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.